Tribunal: TJPA
Processo: 0811698-09.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811698-09.2025.8.14.0040

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BB Administradora de Consórcios S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em ação monitória. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise da validade da prova escrita sem assinatura (art. 700, CPC) e quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), sustentando a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar o conjunto documental (nota fiscal, entrega e gravame) como prova escrita idônea; e (ii) definir se a pretensão recursal constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a ação monitória admite prova escrita formada por conjunto documental harmônico, sendo desnecessária a assinatura em contrato formal quando outros elementos (como o registro de gravame no DETRAN e nota fiscal) comprovam a relação obrigacional.

Inexiste omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o julgado registrou que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A pretensão de reexame de provas e teses jurídicas já decididas configura caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Aplica-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida e fundamentada. 2. A prova escrita na ação monitória pode ser constituída por conjunto documental harmônico, independentemente de assinatura em instrumento contratual formalmente perfeito. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme inteligência do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 700, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020; TJ-MT, AC nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Marcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, AC nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0811698-09.2025.8.14.0040
EMBARGANTE:
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
EMBARGADA:
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
em face do Acórdão de
Id. 35722131
, que conheceu e
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida por
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
.

Em síntese, o acórdão embargado, lavrado no Id 35722131, entendeu que o conjunto probatório (nota fiscal, autorização de faturamento e registro de gravame no DETRAN) constitui prova escrita idônea para o manejo da ação monitória, independentemente da assinatura em contrato formal, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONJUNTO DOCUMENTAL IDÔNEO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ASSINATURA. REGISTRO DO GRAVAME. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido, constituindo título executivo judicial, com base em conjunto documental composto por nota fiscal, autorização de faturamento, comprovantes de entrega e registro de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado, ainda que sem contrato assinado, constitui prova escrita idônea para a ação monitória; (iii) determinar se restou comprovado o inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta a questão central da controvérsia, sendo desnecessário o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

4. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo formada por conjunto documental harmônico, não se exigindo instrumento contratual formalmente perfeito.

5. O conjunto probatório composto por documentos comerciais e registro de garantia demonstra, de forma coerente, a existência da relação jurídica e da obrigação.

6. O registro do gravame em órgãos competentes possui relevância jurídica, pois confere publicidade e pressupõe a existência de relação obrigacional subjacente.

7. A ausência de assinatura em instrumento contratual não afasta a validade da prova quando há outros elementos convergentes que evidenciam o negócio jurídico.

8. A efetiva entrega do bem e a vinculação do pagamento à operação financeira indicam a concretização do negócio.

9. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido.

10. O inadimplemento resta configurado diante da comprovação da operação e da ausência de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova escrita na ação monitória pode ser constituída por conjunto documental idôneo, ainda que ausente contrato formal assinado; 2. O registro de garantia, aliado a outros documentos, é apto a demonstrar a existência da relação obrigacional; 3. Não há nulidade por ausência de enfrentamento individualizado de argumentos quando a decisão apresenta fundamentação suficiente; 4. Configura-se o inadimplemento quando comprovado o fato constitutivo do direito do autor e não demonstrado fato impeditivo pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, 700, 1.026, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1784093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1080464-19.2022.8.26.0100, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 12.05.2023.

A embargante interpôs os aclaratórios no
Id. 36119232
, sustentando, em suma:

Omissão
quanto ao art. 700 do CPC, alegando que o Tribunal não analisou de forma concreta se os documentos atendem ao conceito jurídico de prova escrita;

Omissão
quanto ao art. 373, I, do CPC, argumentando que houve inversão indevida do ônus da prova;

Necessidade de manifestação expressa para fins de
prequestionamento
.

A parte embargada apresentou contrarrazões no
Id. 36180617
, pugnando pela rejeição do recurso ante o nítido caráter protelatório e a tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante. O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, que estabelece o cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que o julgado foi omisso ao não enfrentar especificamente a validade da prova escrita desprovida de assinatura e a distribuição do ônus probatório.
Vejo, de pronto, que não assiste razão à recorrente.

Diferente do alegado, o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva. No
item 4 das Razões de Decidir
, restou consignado que
"a ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo formada por conjunto documental harmônico, não se exigindo instrumento contratual formalmente perfeito"
.

Ademais, no
item 7
, o voto condutor reforçou que a ausência de assinatura não afasta a validade da prova quando existem elementos convergentes, como a efetiva entrega do bem e o registro de gravame em favor da própria embargante, o que demonstra a aceitação do negócio jurídico.

Quanto ao ônus da prova, o acórdão foi claro no
item 9
ao destacar que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, cabendo à ré (embargante) provar fatos impeditivos, o que não ocorreu, limitando-se esta a alegações genéricas.

Verifica-se, portanto, que a embargante não aponta uma omissão real, mas sim o seu
inconformismo
com a tese jurídica adotada por este Colegiado. A intenção é nitidamente infringente, buscando a reforma do julgado pela via inadequada.

Além disso, a fundamentação do acórdão é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (...) OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. (...) (TJ-MT 00017841620198110082 MT, Rel. Marcio Vidal, j. 22/08/2022).

Embargos de declaração. (...) Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022).

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao pedido de prequestionamento, o CPC/2015 trouxe inovações pontuais ao tema. O art. 1.025 estipula considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados"
.

Recentemente, o STJ (Corte Especial) consolidou o entendimento no
EREsp 227.767-RS (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17/06/2020)
, no sentido de que se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões recursais, independentemente de menção expressa a cada artigo de lei, desde que a matéria tenha sido devolvida e analisada pelo Tribunal.

Desta forma, é despicienda a necessidade de acolhimento destes aclaratórios apenas para fins de prequestionamento, uma vez que este já se operou de forma ficta pela simples oposição do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente sujeitará a embargante à imposição da multa prevista pelo
art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026